Tribunal: TJMT
Processo: 1005588-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1005588-90.2020.8.11.0000 – CLASSE 426 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO (S): RENOMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA
ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO
Vistos.
Conforme manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 48215995, converto o julgamento em diligência, determino a intimação do advogado do recorrido Ronemar Pedroso da Silva Arruda, Dr. Ricardo da Silva Pereira – OAB/MT 10.446 –, constituído nos autos (ID. 36352970), para apresentar as contrarrazões recursais nesta instância.
Não sendo apresentadas no prazo legal, encaminhem-se à Defensoria Pública.
Retornando os autos, à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
PAULO DA CUNHA
Relator